Tribunal: TJMT
Processo: 1015490-96.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015490-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GHABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 030.752.291-13 (PACIENTE), BRYAN DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 040.288.281-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: GHABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo majorado, com ameaça de morte, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015490-96.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: GHABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Getúlio Baldoino Da Silva Terra Junior
em benefício de
GHABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade e genitor de criança de apenas 03 anos de idade, de modo que o paciente faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas,

Afirma ainda, que a constrição cautelar é desproporcional em face de futura e eventual pena; ressalta ausência de fundamentação no decreto cautelar, uma vez que a gravidade do crime, por si só, não é motivo que fundamenta a prisão preventiva do paciente.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 138249697).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e corréu como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, sendo a denúncia recebida em 28.07.2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 140099650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: GHABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade.

Consta na denúncia que:
“(...) a vítima estava no interior do seu automóvel, defronte ao Centro de Nefrolgia, nesta urbe, aguardando seu pai, que realizava sessão de hemodiálise.

Em dado momento, a vítima foi surpreendida pelos denunciados, que chegaram em uma motocicleta, tendo o garupeiro (BRYAN) descido portando uma arma de fogo; a vítima, já percebendo que se tratava de um roubo, desceu do veículo com as mãos pra cima, oportunidade em que teve o celular subtraído.

Sucede que o implicado questionou onde estaria a chave do automóvel, tendo a vítima respondido que se encontrava no console do veículo, e, ato contínuo, o denunciado determinou que a vítima corresse, se não lhe daria um tiro.

Ocorre que, ao contrário do que havia dito, a chave permaneceu na posse da vítima, e, assim, os denunciados não lograram êxito em levar o automóvel, razão pela qual empreenderam fuga levando apenas o aparelho celular.

Já em segurança, a vítima acionou a polícia militar, que, através do rastreamento do celular, conseguiu identificar que os denunciados estavam no bairro Jardim Santa Clara.

Em diligências no local, os policiais lograram êxito em capturar o denunciado BRYAN, que ainda se encontrava na posse da arma de fogo e da res furtiva. Na sequência, capturaram o denunciado GHABRYEL que se encontrava escondido em uma residência.

Ressalta-se que os denunciados foram reconhecidos pela vítima (ID 90978014). Outrossim, o denunciado GHABRYEL confessou a autoria delitiva (ID 90978020), narrando o modus operandi e delatando o denunciado BRYAN.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA: BRYAN Oliveira Barros e GHABRYEL Rodrigues dos Santos como incursos nas disposições do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal. (...)”

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta da conduta, conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do indigitado BRYAN DE OLIVEIRA BARROS e GHABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, incisos I do Código Penal.

(...)

Conforme depoimento prestado pelo JANEFERSON DA SILVA (ID 90804859) à autoridade policial declarou que: “(...) A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE EM SEU VEÍCULO EM FRENTE AO CENTRO DE NEFROLOGIA MUNICIPAL AGUARDANDO SEU PAI QUE ESTAVA FAZENDO HEMODIÁLISE, MOMENTO EM QUE OS SUSPEITOS SE APROXIMARAM, ANUNCIARAM O ROUBO COM A ARMA DE FOGO EM PUNHO, TOMANDO O VEÍCULO HYUNDAI CRETA BEZ-2E13. A VÍTIMA SAIU DO VEÍCULO COM A CHAVE NO BOLSO E NESSE MOMENTO OS SUSPEITOS NÃO CONSEGUIRAM DAR PARTIDA NO CARRO, PORÉM FOI LEVADO O APARELHO CELULAR QUE ESTAVA NO CONSOLE E SAÍRAM DO LOCAL. MEDIANTE RASTREAMENTO DO APARELHO CELULAR FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O TRAJETO DOS SUSPEITOS QUE ESTAVAM NO BAIRRO JD SANTA CLARA, SENDO QUE O SUSPEITO BRYAN AO AVISTAR A EQUIPE TENTOU FORAGIR SENDO NECESSÁRIO USO MODERADO DE FORÇA PARA CONTE-LO E EM SUA CINTURA FOI LOCALIZADO O REVOLVER CALIBRE .32, DUAS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA EM SEU BOLSO E RECUPERADO O CELULAR DA VÍTIMA QUE ESTAVA EM SEU BOLSO. AO INDAGAR O CONDUZIDO SOBRE O COMPARSA DO CRIME, ESTE REFERIU QUE ELE ESTARIA UM POUCO MAIS A FRENTE DO LOCAL DA ABORDAGEM NA QUAL NO FINAL DA RUA PRÓXIMO AO CÓRREGO DO CANIVETE FOI LOCALIZADO A MOTOCICLETA ML 125 PRETA SEM PLACA, EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA E AO CHAMAR OS PROPRIETÁRIOS FOI LOCALIZADO O SUSPEITO GABRIEL QUE FOI ABORDADO E CONFIRMOU TER PARTICIPADO DO ROUBO E SER O PILOTO DA MOTOCICLETA QUE ESTAVA EM SUA POSSE E ALÉM DISSO FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA. DESTA FEITA AMBOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS E ENTREGUES NA 1ª DP, BRYAN COM ESCORIAÇÃO NOS COTOVELOS DEVIDO AO MOMENTO DA IMOBILIZAÇÃO, JA GHABRYEL SEM LESÕES CORPORAIS PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS (...)”.

A vítima THIAGO DE MELLO FERREIRA (ID 90804862) ao ser interrogado pela autoridade policial declarou que: “(...) QUE, por volta das 23h30min do dia 25/07/2022 o declarante encontrava-se dentro do seu veículo, em frente ao Centro de Nefrologia, aguardando seu pai que realizava sessão de hemodiálise; QUE, em dado momento o declarante percebeu que se aproximou do seu veículo uma motocicleta com dois indivíduos, sendo que o garupa que usava uma jaqueta de cor preta e um capacete levantado na cabeça desceu da motocicleta, de posse de uma arma de fogo do tipo revólver de cor escura deu a volta no veículo e foi em direção ao declarante, instante em que o declarante já prevendo se tratar de um roubo, desceu do veículo com as mãos para cima; QUE, o suspeito indagou sobre a chave do veículo, instante em que o declarante disse estar no console do veículo, que o suspeito subtraiu o aparelho celular que estava na mão do declarante, um Samsung A11 de cor preta com capa de cor cinza, avaliado em aproximadamente R$1.000,00 e entrou no veículo do declarante e disse: "corre se não te dou um tiro na cara" (...)”

Já o flagrado BRYAN OLIVEIRA BARROS (ID 90804866) ao ser interrogado pela autoridade policial declarou que: “(...) QUE, foi cientificado de seus direitos constitucionais; QUE, optou por comunicar sua prisão para sua mãe através do número de telefone (66) 99677-4890; QUE, sobre o fato em apuração, o interrogando manifestou seu direito de ficar em silêncio e falar somente em juízo (...)”.

Por sua vez o autuado GHABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS (ID 90804869) ao ser interrogado pela autoridade policial declarou que: “(...)QUE, foi cientificado de seus direitos constitucionais; QUE, optou comunicar sua prisão para sua mãe através do número de telefone (66) 99629-6750, porém a ligação não foi atendida; QUE, sobre o fato em apuração alega que por volta das 20h30min chegou na casa de um conhecido chamado HENRIQUE, quando foi convidado pelo conduzido BRYAN DE OLIVEIRA BARROS para fazer um roubo: "pilota a moto para eu fazer uma cena e pegar uma boa"; QUE, BRYAN disse ao interrogando que o material que conseguissem roubar seria divido entre eles; QUE, BRYAN teria pedido para o declarante dar uma volta, instante em que visualizaram a vítima dentro do veículo com a porta aberta; QUE, BRYAN teria descido da motocicleta portando a arma de fogo e teria abordado a vítima; QUE, indagado, alega ter sido abordado pelos policiais militares quando já estava de volta à casa de HENRIQUE; QUE, indagado alega que a droga apreendida é para uso, a qual foi adquirida na praça da Vila Operária; QUE, indagado a quem pertence a arma de fogo, alega que quando chegou na casa de HENRIQUE, BRYAN DE OLIVEIRA já estava com a arma de fogo nas mãos; QUE, indagado, não soube dizer se HENRIQUE tem algum envolvimento com o crime em apuração, pois alega que apenas foi convidado por BRYAN para pilotar a motocicleta (...)”.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação crime descrito nos autos, verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência nº 2022.200842; depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão dos flagrados, depoimento da vítima, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa no qual a vítima THIAGO DE MELLO FERREIRA reconheceu os autuados GHABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS e BRYAN OLIVEIRA BARROS como sendo as mesmas pessoas que praticaram o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, termo de entrega, todos os documentos constante no ID 90804353 e seguintes.

Informo que em consulta junto ao Sistema Apolo, site do TJMT, SIAP e PJE, o autuado GHABRYEL não registra antecedente criminal a não ser o presente auto de prisão em flagrante; já o flagrado BRYAN registra antecedente criminal consubstanciado em APF nº 0000047-61.2021.8.11.0064 – 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, no qual foi autuado pelo cometimento, em tese, do delito de receptação, tendo realizado pagamento de fiança perante a autoridade policial para responder o processo em liberdade, contudo, até o presente momento não foi ofertada denúncia em desfavor do mesmo.

Por essa vereda, em face do segregado BRYAN já encontra um fato concreto apto a demonstrar a possível reiteração criminosa, já que recentemente esteve preso pela suposta prática de um crime, se colocando como necessária a segregação como forma de preservação da ordem pública.

Já em relação à GHABRYEL, em que pese ele não ostentar nenhum registro criminal pretérito, que seja de conhecimento deste juízo, não se pode olvidar que os predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de por si só autorizar a concessão da almejada liberdade.

É imperioso destacar, conforme informações constantes no auto de prisão, em tese, o crime em tablado foi cometido de forma premeditada por dois agentes, em uma área comercial desta urbe, precisamente na frente de um hospital, com emprego de arma de fogo, tendo sido a vítima ameaçada de morte com um disparo da arma em sua testa.

Por essa vereda, entendo que os fatos concretos acima narrados, revelam uma maior periculosidade dos possíveis envolvidos, e a medida extrema se faz necessária como forma de resguardar o meio social.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: CONVERTO a prisão em flagrante do autuado GHABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 030.752.291-13 e BRYAN DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 040.288.281-47 em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal (...)”.

Com efeito,
denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois
foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa
.

Em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, consoante registrou o Magistrado, o corréu desceu da motocicleta
“(...)
de posse de uma arma de fogo do tipo revólver de cor escura deu a volta no veículo e foi em direção ao declarante, instante em que o declarante já prevendo se tratar de um roubo, desceu do veículo com as mãos para cima; QUE, o suspeito indagou sobre a chave do veículo, instante em que o declarante disse estar no console do veículo, que o suspeito subtraiu o aparelho celular que estava na mão do declarante, um “Samsung”
e entrou no veículo do declarante e disse: "corre se não te dou um tiro na cara" (...).

Assim, evidencia-se a especial gravidade da conduta, consistente em
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, praticado em concurso de agentes de forma organizada, tendo sido a vítima ameaçada de morte com um disparo da arma em seu rosto.

Portanto, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados concretos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP,
o efetivo risco à ordem pública
gerado pela permanência da liberdade do paciente, a fim de evitar a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, registro que a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022